Tribunal: CARF
Processo: 10167.001566/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10167.001566/2007-94 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.375 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
IDEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 06/10/2006
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
FORMA
ESTABELECIDA.
AUTORIDADE
TRIBUTÁRIA.
OBRIGAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA.
A empresa é obrigada a prestar as informações solicitadas pela autoridade
tributária, na forma por ela estabelecida, estando sujeita a pena administrativa
de mula pelo não cumprimento dessa obrigação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 03-25.897, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF, fls. 119 a 124:
Trata-se de auto-de-infração lavrado em razão da não apresentação, pela Empresa, de
informações em meio digital de acordo com o leiaute previsto no Manual Normativo de
Arquivos Digitais - MANAD da Secretaria da Receita Previdenciária - SRP, aprovado
pela Portaria MPS/SRP n° 058, de 28/01/2005, relativas à Contabilidade (blocos 0-1-9)
e relativas às Folhas de Pagamento (blocos 0-K-9), do período compreendido entre as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001566/2007-94
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001566/2007-94

competências 01/2004 a 05/2006, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização, solicitados por meio de TIAD de fls. 12.
Segundo Relatório Fiscal da Infração de fls. 06, o contribuinte apresentou l7 (dezessete)
arquivos gravados em 3 (três) CDs, conforme sistema de Validação e Autenticação de
Arquivos Digitais/Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, em anexo, com as seguintes
inconsistências:
Arquivo Folha de Pagamento;
a) ausência dos registros da tabela de Contabilização da Rubricas (K200);
b) erros nos campos 4, 5 e 6 do bloco 0 (zero), nos arquivos relativos ao período de 01 a
12/2004;
c) erro no registro tipo 0050- campo 4.
Arquivo de Contabilidade:
a) divergência entre totais de debito/crédito X Totais de Lançamentos em 2004;
b) não consta registro do tipo I250 em 2005;
c) não consta saldos, antes do encerramento K-250, em 2005.
DA PENALIDADE
Em decorrência da infração ao dispositivo legal antes descrito, e considerando que não
foram constatadas circunstâncias agravantes nem atenuantes, previstas nos art. 290 e
291, respectivamente, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, foi aplicada a multa no valor de R$ 1l.569,42(onze mil, quinhentos
e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), na forma prevista na Lei n°
8.212/91, arts. 92 e 102 e no art. 283, inciso II, alínea "b", e art. 373 , do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 , conforme Relatório
de Aplicação da Multa, 07. O valor da multa foi atualizado pela Portaria MPS n° 342,
de- 16/08/2006.
Registra que não ocorreram circunstâncias agravantes.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva em
17/10/06, instrumento de fls. 41/46, argumentando que, quando entregou os arquivos, o
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais não registrou nenhum Aviso
ou Erro, zerando os referidos» campos; no entanto, antes do término previsto para
execução dos Mandados de entrega dos arquivos ao INSS, o órgão da Receita
Previdenciária lavrou Auto de Infração pelo 'fato de o contribuinte apresentar
inconsistências/erros nos arquivos Folha de Pagamento e Contabilidade.
Mesmo alegando que a ação fiscal' não foi precedida de Termo de Início de Ação Fiscal
- TIAF e com a ausência do Termo de' Encerramento da Ação Fiscal - TEAF, o
contribuinte afirma 'ter corrigido as irregularidades apontadas pelo auditor e junta os
documentos de fls. 48/81, para comprovar o alegado, requerendo, assim, a relevação da
multa aplicada e a extinção do presente Auto de Infração, por ser primário, não ter
ocorrido circunstâncias agravantes e estar em dia com suas obrigações previdenciárias.
Em 30/10/06, a empresa apresenta aditamento tempestivo, requerendo a juntada à
defesa dos documentos de fls. 89/ 101 e 2(dois) CD-R justificando que, devido a
problemas de configuração de seu banco de dados, a empresa perdeu os arquivos
referentes ao período de 2004/2006, razão porque está juntando, no momento, dois CDs
contendo os referidos dados.
DA DILIGÊNCIA.
Da análise dos autos e dos documentos juntados na impugnação, restou dúvida quanto à
autenticidade das informações constantes nos arquivos digitais, haja vista não constar a
confirmação do código de identificação dos mesmos, tendo sido o processo
encaminhado em diligência ao Serviço de Fiscalização da DRF de origem para que a
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001566/2007-94

autoridade fiscal, à vista dos documentos ora juntados, confirmasse se a falta foi
totalmente corrigida.
Corno resultado da diligência foi exarado o despacho de fls. 110, onde a autoridade
fiscal informa que, submetidos os arquivos contidos nos CDs ao Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais - SVA, comprova-se que o contribuinte não corrigiu
todas as inconsistências constantes do Auto-de-Infração, persistindo ainda as seguintes
falhas:
a) divergência entre totais de debito/ crédito Totais de Lançamentos em 2004;
b) ausência dos registros da tabela de Contabilização da Rubricas (K200).
Cientificado o contribuinte em 30/04/2008, conforme AR de fls. 114, até o presente
momento não se manifestou.
Ao julgar a impugnação, em 13/8/08, a 6a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência do lançamento, consignando a seguinte
ementa no decisum:
NÃO APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E CONTÁBEIS À
AUDITORIA FISCAL TRIBUTARIA. CFL. 35.
Determina a lavratura de auto-de-infração a não apresentação de informações cadastrais,
financeiras e contábeis à fiscalização, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários, nos termos legais.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 22/4/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 130, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 133 a 148, em
22/5/09, no qual reproduz a impugnação e acrescenta, em síntese, o que segue:
- Quando alimentou o programa fornecido pela autarquia previdenciária, o mesmo
não apresentou qualquer crítica, porém, quando submetido à autoridade tributante e submetido à
sua análise, os arquivos, diferentemente, apontaram erros;
- Na medida em que corrigidos erros constatados em uma análise, quando o
mesmo arquivo corrigido era submetido a nova análise, outros erros surgiam, e assim
sucessivamente;
- O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) concedeu prazo até 27/10/06, porém,
em 9/10/06, “ao arrepio da lei”, foi lavrado o auto de infração ora atacado com “fragrante
ilegalidade” (sic);
- O art. 32, inciso III, da Lei no 8.212, de 24/7/91, utiliza o verbo “deixar”, porém,
a Contribuinte não deixou de apresentar o que devia;
- Não foi cientificada das “inconsistências constantes do Auto de Infração”, em
30/4/08, pois a correspondência foi entregue em seu antigo endereço e recebida por pessoa
estranha à empresa, o que impossibilitou o exercício do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal;
- A obra sobre a qual versam os registros contábeis e financeiros objeto da
autuação recebeu Certidão Negativa de Débitos (CND), em 3/5/07. Logo, essa certidão “faz
prova cabal de que todas as inconsistências e erros apontados pela auditoria no auto de infração
foram devidamente sanados no decurso do processo”.
É o Relatório.

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001566/2007-94

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações referentes à cesta básica
Primeiramente, tendo em vista que a Recorrente repete no recurso, ipsis litteris, a
sua impugnação, reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de
29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões
de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordamos:
Preliminarmente, cabe registrar que, embora a empresa alegue que a ação fiscal não foi
precedida de Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF, não é o que se comprova dos
autos, pois consta, às fis. 11/12, Mandado de Procedimento Fiscal - MPF e Termo de
Início de Ação Fiscal - TIAF, ambos assinados pela Contadora da empresa em
18/08/2006.
A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de acordo com o art. 8° da
Lei n° 10.666//03 é obrigada a apresentar os arquivos digitais ao INSS, de acordo com o
art. 32, III da Lei n° 8.212/91 c/c o art. 225, III e parágrafo 22 (acrescentado pelo
Decreto n° 4.729, de 09/06/2003) do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto no 3048/99, a saber:
Lei n° 8.2l2/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da
Receita Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Lei 10.666/03:
Art. 8° A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para
o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária
é obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos
sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à
disposição da fiscalização.
RPS - Dec. 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita
Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização;
[...]

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001566/2007-94

§ 22 A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção
de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é
obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos
sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à
disposição da fiscalização. [...]
A multa aplicável à infração em epígrafe tem sua capitulação legal prevista na Lei n°
8.212, de 24/07/91, alt. 92 e alt. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99, art. 283, inciso II, alínea “b” e att. 373, e
a atualização do seu valor é feita por Portaria Ministerial, no caso em tela, a Portaria
MPS 342, de 16/08/06, in verbis:
Art. 92. A infração' de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100. 000, 00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (*)
Nota. Valores atualizados pela Portaria MPAS n° 4.479, de 4.6.98 a partir de
1°.6.98, para, respectivamente R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e
dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete
reais e trinta e cinco centavos).
Art. 102. Os valores expressos em cruzeiros nesta Lei serão reajustados, a partir
de abril de 1991, à exceção do disposto nos arts. 20, 21, 28, § 5” e 29, nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social, neste período. (Vide
Medida Provisória no 2.187-13, de 24l8.2001)
II - a partir de R$ 6.361, 73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização;
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento.
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social. Ante a constatação, pela fiscalização, de haver
a empresa descumprido a obrigação acessória ao infringir o dispositivo legal
anteriormente descrito, a presente autuação foi constituída com observância das
formalidades legais e regulamentares próprias.
Ante a constatação, pela fiscalização, de haver a empresa descumprido a obrigação
acessória ao infringir o dispositivo legal anteriormente descrito, a presente autuação foi
constituída com observância das formalidades legais e regulamentares próprias.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva em
17/10/06, instrumento de fls. 41/47; logo em seguida, apresenta aditamento, solicitando
a juntada de novos documentos, de fls. 89/ 101 e 2 (dois) CD-R, onde afirma ter
corrigido as irregularidades apontadas pelo auditor, requerendo, assim, a relevação da
multa.
No entanto, conforme o despacho de fl. 110, resultante da diligência procedida, a
autoridade autuante informa a não correção das falhas que motivaram a emissão do
presente AI.
O Regulamento da Previdência Social prevê, em seu art. 291, § l°, a possibilidade de
relevação da multa, condicionada à presença cumulativa dos seguintes requisitos:
“pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não contestada a infração, se o infrator for
primário, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante”.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001566/2007-94

Assim, tendo em vista que a defendente apresentou impugnação tempestiva, mas não
comprovou a correção da falta, não faz jus à relevação da multa.
Ante o exposto na análise do processo e considerando que não ficou constatado haver
nenhum vício sanável ou insanável na emissão do auto em referência.
VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE a presente autuação com manutenção da
multa aplicada.
Por sua vez, a alegação recursal de que o arquivo somente apresentou erro quando
analisado pela autoridade fiscal e que antes não apresentava erro não tem o condão de afastar a
multa aplicada, uma vez que a responsabilidade pelo descumprimento da obrigação em comento
é objetiva, à luz do que dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de
25/10/66, ou seja, independe da intenção do agente ou da sua perícia na utilização do programa,
bastando apenas que os arquivos digitais sejam apresentados em desacordo com as formalidade
legais para que a multa seja aplicada.
Quanto ao prazo previsto no MPF2 de fl. 58, ao contrário do que alega a
Recorrente, o prazo consignado nesse MPF (27/10/06) era para a fiscalização executar o
mandado e não o prazo para a Contribuinte apresentar os arquivos digitais, pois o prazo para essa
apresentação foi estabelecido no Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD)
de fl. 16, no qual consta o dia 23/8/06. Portanto, não vemos qualquer irregularidade ou
ilegalidade quanto ao momento em que a multa foi aplicada (9/10/06).
Em relação ao verbo que alega estar previsto no inciso III do art. 32 da Lei no
8.212/91, melhor sorte não assiste à Recorrente.
Vejamos o que dizia esse dispositivo em sua redação vigente ao tempo dos fatos:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
Como se vê, o atr. 32 estabelece uma obrigação tributária consubstanciada em
prestar informações na forma estabelecida pela autoridade fiscal.
O verbo deixar, por seu turno, encontra-se no art. 283, inciso II, do Regulamento
da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6/5/99, que estabelece o
quantum da multa a ser aplicada e que assim dispõe:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]

2 Mandado de Procedimento Fiscal.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001566/2007-94

b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
(Grifos nossos)
E, no caso em tela, a multa não foi aplicada por falta de apresentação dos arquivos
digitais, mas sim por falta de apresentação dos arquivos na forma estabelecida. Vide o seguinte
excerto do Relatório Fiscal, fl. 10:
Em Diligência Fiscal junto a empresa acima identificada foi constatado que, apesar de
intimada através dos Termos de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD,
de 18/08/2006, cópia anexa, deixou de atender à solicitação fiscal ao prestar as
informações cadastrais, financeiras e contábeis abaixo relacionadas, fora da forma
estabelecida nos atos e normativos que disciplinam o assunto, relativas ao período de
01/2004 a 05/2006:
- Informações em meio digital de acordo com o leiaute previsto no Manual
Normativo de Arquivos Digitais - MANAD da SRP (Port. MPS/SRP 058, de
28/01/2005) - Relativas às informações contábeis (blocos O - I - 9).
- Informações em meio digital de acordo com o leiaute previsto no Manual
Normativo de Arquivos Digitais - MANAD da SRP (Port. MPS/SRP 058, de
28/01/2005) - Relativas à folha de pagamento (blocos O - K - 9).
O contribuinte apresentou 17(dezessete) arquivos gravados em 3 (três) CD, conforme
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais/ Recibo de Entrega de
Arquivos Digitais, em anexo, com as seguintes inconsistências/erros:
1- Arquivos de Folha de pagamento:
- ausência dos registros da tabela de Contabilização das Rubricas (K200);
- Erros nos campos 4, 5, 6 do bloco O (zero) nos arquivos relativos ao período de 01
a 12/2004, ou seja, o contribuinte preencheu referidos campos com zeros, quando
deveria, na ausência de informações em tais campos, deixá-los aberto e
imediatamente encerrados com caractere delimitador pipe (|).
- Erro no registro tipo 0050 - campo 4 - está indevidamente preenchido com zero.
2- Arquivos de Contabilidade:
- Divergência entre totais de Déb/Créd (saldos mensais) X Totais de Lançamentos
em 2004.
- Não consta registro do tipo (1250) EM 2005;
- Não consta saldos, antes do encerramento K-250, em 2005.
Quando à cientificação ocorrida em 30/4/08, reportada no AR de fl. 117, importa
destacar que o endereço constante nesse AR era o endereço constante na base de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). Além do mais, não identificamos qualquer
prejuízo à defesa em relação a essa cientificação.
Por fim, a CND3 emitida para a obra de matrícula CEI no 38.730.07366/74 apenas
atesta não constar pendências nos sistemas e ressalva o direito de a Fazenda Nacional cobrar e
inscrever quaisquer dívidas. Além do mais, essa CND diz respeito à matrícula, ou seja, à obra,
mas não à Recorrente.
Diante do quadro que se apresenta, deve ser mantida a multa ora discutida.

3 Certidão Negativa de Débito.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001566/2007-94

Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital